Tribunal: TJSP
Processo: 3002786-86.2013.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEVIDA OCUPAÇÃO DE ÁREA DE PROPRIEDADE DA AUTORA. RECONVEÇÃO QUE BUSCA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pré-existência de Linha de Transmissão de Energia Elétrica. Configurada mera detenção, que não gera quaisquer direitos possessórios aos ocupantes. Impossibilidade de reconhecimento de direito a indenização. Reconvenção julgada improcedente em primeiro

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEVIDA OCUPAÇÃO DE ÁREA DE PROPRIEDADE DA AUTORA. RECONVEÇÃO QUE BUSCA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pré-existência de Linha de Transmissão de Energia Elétrica. Configurada mera detenção, que não gera quaisquer direitos possessórios aos ocupantes. Impossibilidade de reconhecimento de direito a indenização. Reconvenção julgada improcedente em primeiro grau. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.